Tribunal: TJSP
Processo: 2138085-58.2025.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Gravíssima
Órgão julgador: Gilda Alves Barbosa Diodatti
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVE, MAJORADA. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. PREJUDICIALIDADE. 1. Superveniência de decisão que revogou a prisão preventiva anteriormente imposta ao paciente, com a substituição por medidas protetivas, nos termos do artigo 22 da Lei Maria da Penha. 2. Expedição e cumprimento do competente alvará de soltura. Impetração prejudicada.